Tribunal: TJDFT
Processo: 0730348-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0730348-90.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE GENTIL FARIAS AGRAVADO: HOME - HOSPITAL ORTOPEDICO E MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento (ID. 18743672), com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por JOSÉ GENTIL FARIAS, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da ação de cobrança n° 0711199-27.2019.8.07.0006, fez constar o seguinte: Cuida-se de ação de cobrança ajuizada pelo HOSPITAL ORTOPÉDICO E MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA. – HOME – contra JOSÉ GENTIL FARIAS. Narra a inicial que o réu, em 29/6/2017, internou-se no hospital em razão de uma fratura completa e multifragmentada do pé direito. No dia da internação, foi solicitado ao plano de saúde Plansaúde, do qual o paciente era beneficiário, o custeio da diária de apartamento e procedimento médico, porém, o pedido foi negado. Em razão da negativa, relata que o réu assinou, de forma livre e consciente, contrato de prestação de serviços hospitalares através do qual se comprometeu a pagar pelos serviços oferecidos. Prestado o atendimento médico, foi elaborada a fatura correspondente no valor de R$ 1.208,96 (mil duzentos e oito reais e noventa e seis centavos), todavia o réu não realizou o pagamento, mesmo após notificado extrajudicialmente. Diante desse contexto fático, requer a condenação do réu ao pagamento do referido montante. Citado o réu apresenta contestação e reconvenção ao ID 61862270. Preliminarmente, aduz que o seu plano de saúde deve ser chamado a integrar o polo passivo, assim como a respectiva administradora. Reconhece que o autor ofereceu pronto atendimento, que considera de excelência, porém, não teria tomado as providências necessárias perante o seu plano de saúde. Tendo em vista que o débito ensejou a inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes, requer a condenação do autor ao pagamento de danos morais e a repetir o indébito. Contestação à reconvenção e réplica reunidas aos ID’s 63997738 e 64000796. Não houve especificação de provas. Os autos vieram conclusos. Decido. De início, não é cabível à hipótese o instituto processual do chamamento ao processo, uma vez não atendidos qualquer dos requisitos dispostos no art. 130 do Código de Processo Civil. Também é incabível a denunciação da lide, na medida em que o contrato de prestação de serviços hospitalares firmado entre as partes prevê cláusula específica em que o réu assume o compromisso de pagar pelos procedimentos de forma integral, na hipótese de recusa ou não autorização do plano/seguro/convênio de saúde – ID 49729939, 4. Portanto, rejeito os pedidos preliminares formulados pelo réu-reconvinte. Entendo despicienda a incursão do feito na fase de dilação probatória, na medida em que as provas já produzidas são suficientes ao deslinde da controvérsia instaurada. Estão presentes os pressupostos processuais e as condições da ação em relação a ambos os litígios (ação e reconvenção), de forma que declaro o feito saneado, na forma do art. 357 do Código de Processo Civil. Irresignado, o recorrente afirma que o juízo a quo entendeu que o serviço hospitalar fora prestado pelo agravado mesmo com a prévia negativa de cobertura do plano de saúde Plansaúde. Porém, verifica, a seu ver, a ocorrência de cerceamento de defesa com o indeferimento da denunciação à lide das partes responsáveis pelo pagamento, ou seja, o plano de saúde e a operadora da carteira de associados do plano de saúde. Reitera a desnecessidade de ajuizamento de um novo procedimento judicial a fim de se exercer o direito de regresso, uma vez que a responsabilização pelo adimplemento da prestação de serviços médicos pode ser decidida em um único processo. Requer, desse modo, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID. 18744408 e 18745161). Documentos obrigatórios presentes. É o relatório. DECIDO. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e estejam presentes os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Conforme relatado, cinge-se a controvérsia contra a decisão do Juízo da 2o Vara Cível de Sobradinho-DF que indeferiu o pedido de integração da operadora e administradora do plano de saúde ao polo passivo da demanda ao argumento principal de que “o contrato de prestação de serviços hospitalares firmado entre as partes prevê cláusula específica em que o réu assume o compromisso de pagar pelos procedimentos de forma integral, na hipótese de recusa ou não autorização do plano/seguro/convênio de saúde – ID 49729939, 4.” Nesses termos, analisando a exposição fática e os documentos que acompanham a inicial, verifico assistir razão ao agravante quanto à presença dos requisitos justificadores para concessão do efeito suspensivo. Explico. Em que pese ser admitida a ação de cobrança direta em face do paciente pelo nosocômio, é certo que se garante ao paciente o direito de regresso contra a seguradora do plano de saúde. No caso dos autos, é inconteste que houve a recusa do plano de saúde ao custeio do procedimento a que o paciente, ora agravante, fora submetido em decorrência de uma fratura completa e multifragmentada do pé direito. De fato, a denunciação da lide tem por objetivo evitar uma futura ação de regresso do condenado, quando a obrigação poderia também ter sido atribuído a outrem, na forma do art. 125, II do CPC/2015. Nesses termos, justifica-se a concessão do efeito suspensivo, para suspender a decisão agravada, até julgamento final deste recurso, seja porque, diante das circunstâncias pontuadas em linhas anteriores, o tema necessita ser melhor esquadrinhado quando do julgamento de mérito, seja porque o seu não deferimento poderá acarretar prejuízos irreversíveis ao agravante, em caso de eventual provimento do presente agravo. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo para, até ulterior decisão, suspender o feito originário. Comunique-se ao Juízo. Intime-se a parte contrária para apresentar as contrarrazões. Publique-se. Brasília, 18 de agosto de 2020 15:18:04. Desembargador Gilberto Pereira Relator